Tribunal: TJBA
Processo: 0000206-31.2014.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000206-31.2014.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ELISIO PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de liquidação e cumprimento de sentença decorrente de Ação Civil Pública relativa a expurgos inflacionários em caderneta de poupança.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão monocrática por inadequação aos requisitos do art. 932, III, IV e V do CPC; (ii) saber se os juros remuneratórios podem incidir sobre todo o período ou apenas no mês do expurgo e (iii) saber se há prescrição quinquenal dos juros remuneratórios e qual o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, alínea "b", do CPC, tendo em vista que a matéria dos expurgos inflacionários possui ampla jurisprudência consolidada nos Temas 515 e 685 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não há violação à coisa julgada quanto aos juros remuneratórios, pois o título executivo da Ação Civil Pública expressamente prevê a incidência de juros contratuais sobre o saldo das cadernetas de poupança atualizado.

5. Os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, perdendo a natureza de acessórios e sujeitando-se à prescrição vintenária, não quinquenal.

6. A remuneração do capital se integra a ele mensalmente, sendo legítima a capitalização dos expurgos inflacionários e juros remuneratórios em todo o período, não apenas no mês do expurgo.

7. Ausente especificidade no caso concreto que permitam
distinguishing
do
Tema 685 dos Recursos Repetitivos quanto ao termo inicial dos juros moratórios
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido. Decisão agravada mantida em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, alínea "b"; CC/1916, art. 177.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 515 e 685 dos Recursos Repetitivos; STJ, REsp 707.151/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 17.05.2005; STJ, REsp 1.133.872/PB; TJ-MG, Apelação Cível 28771769820088130024, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 10.09.2024; TJ-PE, Agravo de Instrumento 00237037220238179000, Rel. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, 4ª Câmara Cível, j. 02.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000206-31.2014.8.05.0253
, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado ELISIO PINTO SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08